Tribunal: TJSP
Processo: 1500568-61.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Afastamento da pena de multa – Quantidade e diversidade dos entorpecentes – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Afastamento da pena de multa – Quantidade e diversidade dos entorpecentes – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Reprimenda mantida – Recurso parcialmente provido.